Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014132-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), LAURO VIRGINIO DE SOUZA PORTELA - CPF: 003.569.271-56 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), NAIARA BRINQUEDO BENITES - CPF: 014.473.761-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014132-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO VIRGINIO DE SOUZA PORTELA

AGRAVADO: NAIARA BRINQUEDO BENITES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 150% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA DEPENDENTE –– MINORAÇÃO CABÍVEL, MAS COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados de forma a contribuir para a manutenção da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante.

Demonstrada a incapacidade financeira do agravante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.

A revisão da pensão

provisória pode ocorrer a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitime.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014132-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO VIRGINIO DE SOUZA PORTELA

AGRAVADO: NAIARA BRINQUEDO BENITES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014132-67.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Alimentos Gravídicos c/c Provisórios, os fixou em 150% do salário mínimo (Id. 52493995).

O agravante alega que a gravidez decorreu de um único encontro e que jamais se furtou de suas obrigações de pai já que, a partir de quando teve conhecimento do fato, passou a auxiliar nas despesas, conforme comprovariam os extratos de transferências bancárias juntados ao processo.

Afirma que a agravada também trabalha e que os gastos não estão demonstrados.

Aduz que não tem condições de arcar com o valor arbitrado sem comprometer a subsistência de sua família (mulher e filhos), e acrescenta que sua renda líquida mensal é de R$ 2.511,85.

Pede a redução do montante para 50% do salário mínimo (R$ 522,50).

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 49793467).

Contraminuta apresentada (Id. 52493987).

Parecer pelo não provimento (Id. 53607469).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014132-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO VIRGINIO DE SOUZA PORTELA

AGRAVADO: NAIARA BRINQUEDO BENITES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios em 150% do salário mínimo, aproximadamente R$ 1.567,50.

Argumenta que não tem condições de arcar com esse montante pois sua renda mensal líquida é de R$ 2.511,85, possui despesas com sua família e filha de 2 anos (Certidão de Nascimento Id. 49025490).

Pede o arbitramento em 50% do salário mínimo.

A pretensão está embasada na Lei n. 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, e para que seja acolhida basta haver indícios, conforme dispõe o art. 6º:

“
Art. 6º. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.”

Importante consignar que esses alimentos, uma vez fixados, permanecem em vigor até que ocorra o nascimento com vida, ocasião em que serão convertidos em pensão alimentícia para o filho e poderão ser revistos, por provocação de qualquer das partes.

Nestes autos, o agravante
não contesta a paternidade, apenas pugna pela minoração da quantia estabelecida.

A agravada aufere renda líquida de R$ 1.283,75 como secretária (Id. 52493997).

No holerite anexo aos autos consta que o agravante é servidor público, analista administrativo, e seu vencimento bruto é de R$ 15.315,77. Além dos descontos obrigatórios, constam diversos empréstimos consignados, e, no final, recebe líquidos
R$ 8.591,45
(Id 48931492).

Ele comprova que possui família com filha menor e dependente, nascida em 12.09.2017 (Id. 49025490), e despesas mensais (financiamento imobiliário, condomínio, energia, alimentação, plano de saúde da menor, etc) (Id. 48931484 a 48931496 e 49007459).

A princípio, conclui-se que a quantia determinada na primeira instância (150% do salário mínimo - R$ 1.567,50) poderá comprometer a sua subsistência, razão pela qual, em observância ao binômio necessidade/possibilidade, cabe a redução, mas com razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI Nº 11.804/08. DIREITO DO NASCITURO. PROVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Havendo indícios da paternidade apontada, é cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à gestante.
2. Os alimentos
devem ser fixados de forma a contribuir para a mantença da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante e sem sobrecarregá-lo em demasia.
3. Tendo o alimentante outra filha menor, justifica-se a redução do valor para não sobrecarregá-lo em demasia.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – AI Nº 70083280958 - Sétima Câmara Cível - Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro - Julgado em: 17-12-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATERNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LEI N. 11.804/2008 – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Lei n° 11.804/2008 disciplinou sobre os alimentos gravídicos, admitindo o artigo 6° que o juiz, convencido dos indícios da paternidade, poderá fixar verba necessária para atender as necessidades fundamentais da gestante, inclusive assistência médica e psicológica, determinando sua conversibilidade quando do nascimento.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no artigo 1.694, § 1º do Código Civil, que determina sejam observadas as necessidades da gestante e a possibilidade da pessoa obrigada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT – AI 1011984-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Importante consignar que foi designada audiência de conciliação para 18.11.2020, momento em que será melhor discutida a questão.

Essa medida poderá ser submetida a revisão em qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para reduzir os alimentos gravídicos para um salário mínimo (R$ 1.045,00).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020